Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749787-14.2025.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO PEREIRA DA SILVA, GUILHERME ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO PEREIRA DA SILVA e GUILHERME ALVES DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória em regime semiaberto, sem fundamentação concreta (processo n. 0733732-82.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. Julia Solange Soares de Oliveira – OAB/DF n. 1869-A) narrou que os pacientes foram denunciados e condenados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4o, II e IV, combinado com artigo 71 (furto qualificado em continuidade delitiva) e artigo 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), por fatos envolvendo subtração fraudulenta de cartões bancários para compras de alto valor. Informou que a prisão em flagrante ocorreu em 29-junho-2025 e foi relaxada na audiência de custódia, ocasião em que se decretou, porém, sem interrupção, a custódia preventiva. Ressaltou que, mesmo após a prolação da sentença condenatória, em 7-novembro-2025, o juízo perpetuou a segregação cautelar sem apresentar fundamentos novos, atuais ou particularizados. Sustentou violação ao artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal, que exige decisão fundamentada sobre a manutenção ou imposição de medidas cautelares após a sentença condenatória, bem como à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Argumentou que a custódia cautelar pautada exclusivamente na condenação configura antecipação da pena e afronta a presunção de inocência prevista no artigo 5o, LVII, da Constituição Federal. Ponderou que a prisão preventiva apenas se legitima quando ancorada em circunstâncias concretas e contemporâneas que evidenciem periculosidade efetiva do acusado. Aduziu que a fundamentação genérica, baseada apenas na presença formal dos requisitos autorizadores e no fato de o recorrente ter permanecido preso durante toda a ação penal, não demonstra a real periculosidade atual que justifique a manutenção da custódia cautelar. Salientou que os pacientes não representam risco à instrução processual, já encerrada, não há indicativo de reiteração criminosa após os fatos, e são residentes identificados, podendo ser monitorados por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, que os pacientes aguardem em liberdade o julgamento do recurso de apelação, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Vejamos. Extrai-se dos autos de origem que os pacientes foram presos em flagrante, em 29-junho-2025 (ID 241003679, autos de origem n. 241003679). Em 30-junho-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) relaxou as prisões em flagrante, por não vislumbrar situação de flagrância. Entretanto, decretou as prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução criminal. Em seus fundamentos, o juízo destacou a gravidade concreta dos fatos e as evidências de habitualidade criminosa. Isso diante da pulverização de danos, sofisticação das fraudes, bem como o potencial lesivo das condutas. Confira-se (ID 241012094, autos de origem): [...] A decretação da prisão preventiva se justifica, sobretudo, para garantia da ordem pública. A conduta dos investigados, longe de ser episódica, apresenta indícios eloquentes de habitualidade criminosa, caracterizada por reiteradas aquisições fraudulentas em curto lapso temporal, mediante modus operandi dotado de sofisticação e engenho, o que, por si só, já denota elevada periculosidade. Ressalte-se que, em apenas uma das operações fraudulentas, conforme destacado pelo Delegado na representação constante do ID 241003858, o prejuízo individual ultrapassou R$ 20.000,00 — cifra que, à evidência, impõe-se como elemento de especial relevo na aferição do periculum libertatis. Soma-se a isso o conteúdo do relatório policial (ID 241003857), que dá conta de outros prejuízos vultosos: R$ 8.598,00 em detrimento da vítima Raquel; mais de R$ 20.000,00 em desfavor de Olívia; cifra superior a R$ 10.000,00 contra Antônio; e mais de R$ 14.000,00 em relação a Rodrigo, demonstrando a extensão e a repercussão deletéria das condutas sobre o patrimônio de múltiplas vítimas. A materialização de prejuízos tão expressivos, de modo reiterado e em face de distintas vítimas, extrapola a mera tipicidade abstrata e projeta, com inegável nitidez, a gravidade concreta dos fatos, fundamento legítimo e suficiente à custódia cautelar. A pulverização dos danos, a sofisticação da fraude e o elevado potencial lesivo das condutas impõem, à luz do princípio da prevenção geral e da necessidade de tutela da credibilidade do sistema penal, a imposição da medida extrema. Trata-se, portanto, de proteger a sociedade de um risco concreto e atual, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada, notadamente aquela que exige motivação idônea baseada em elementos objetivos, e não em meras conjecturas, para justificar a prisão antes da condenação definitiva. Acrescente-se, ainda, que a prisão preventiva dos investigados encontra respaldo também na garantia da ordem econômica, conforme expressamente previsto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque os elementos dos autos revelam a prática reiterada de fraudes sofisticadas no comércio varejista e em redes de distribuição de bens de consumo de alto valor, como lojas de eletrônicos e grandes atacadistas. As condutas atribuídas aos investigados impactam diretamente o funcionamento regular do setor econômico, gerando prejuízos financeiros expressivos às vítimas e (possivelmente) às empresas, bem como fomentando o aumento dos custos operacionais e de segurança no varejo. Trata-se de atuação criminosa que compromete a confiança nas transações comerciais, especialmente naquelas realizadas por meio eletrônico ou com cartões de crédito, afetando negativamente a fluidez do mercado e o ambiente de negócios. Assim, a medida extrema mostra-se proporcional e necessária, também sob o enfoque da preservação da estabilidade econômica e da confiança nas relações comerciais, o que justifica, adicionalmente, a manutenção da prisão cautelar. Ressalte-se, ainda, que os investigados foram encontrados na posse do veículo Onix preto, placas BVT1E98, conforme descrito no auto de apreensão de ID 241003800, o qual coincide exatamente com o veículo indicado no relatório de investigação de ID 241003857 como sendo aquele utilizado pelos autores nas práticas delitivas anteriormente registradas. Tal circunstância reforça os indícios de autoria, na medida em que corrobora os elementos já existentes nos autos, conectando diretamente os investigados às ocorrências pretéritas em apuração. A coincidência entre o veículo apreendido e aquele flagrado nas imagens de segurança durante os crimes anteriores evidencia a continuidade delitiva e o vínculo objetivo entre os autores e os fatos investigados. Some-se a isso o fato de que, no momento da abordagem, os investigados estavam de posse de notas fiscais emitidas em nome de terceiros, conforme se verifica dos documentos constantes nos ID's 241003694 a 241003795. Essa circunstância revela um forte indicativo de que os produtos adquiridos pelos réus foram obtidos mediante o uso indevido de cartões de crédito subtraídos das vítimas, conforme o modus operandi descrito nos autos. A existência dessas notas fiscais, atreladas a nomes distintos daqueles dos conduzidos, reforça os indícios de autoria e a materialidade das condutas delitivas em apuração, revelando não apenas a sofisticação do esquema criminoso, mas também o seu caráter reiterado e coordenado. Trata-se, pois, de mais um elemento concreto que vincula os investigados aos crimes em investigação, legitimando, com ainda mais robustez, a segregação cautelar. No que se refere à autoria individualizada, o depoimento prestado pelo agente de polícia Robson e o relatório de ID 241003857 é esclarecedor ao apontar os vínculos diretos de cada um dos investigados com os supostos fatos delituosos. FERNANDO MARTINS DA SILVA foi identificado por meio de nota fiscal emitida em seu nome referente à compra de dois videogames no valor de quase R$ 9.000,00, além de ter sido reconhecido nas imagens das câmeras de segurança como o autor da transação fraudulenta. GUILHERME ALVES DOS SANTOS, por sua vez, foi apontado como acompanhante de Fernando no momento da referida compra e também identificado nas imagens. Já GUILHERME SILVA MARTINS, filho de Fernando, foi flagrado em outra ação delituosa dentro do mesmo centro comercial, ao lado de DIEGO PEREIRA DA SILVA, realizando compras com cartões furtados, incluindo tentativa de compra na loja Vivara no valor de R$ 930,00, parcialmente efetivada. Todos esses elementos, colhidos a partir da análise das imagens de segurança e do cruzamento com documentos e registros de compra, reforçam os indícios de coautoria e demonstram o envolvimento direto e consciente de cada um dos investigados na empreitada criminosa. Ademais, “condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos da cautela”, conforme entendimento pacífico do STJ (EDcl no HC n. 915.423/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). Por fim, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 282, § 6o, do CPP. A complexidade da conduta, sua reiterada ocorrência, o envolvimento coletivo, o montante dos prejuízos e a necessidade de interromper a continuidade dos delitos em curso são incompatíveis com providências menos gravosas. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, e no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, RELAXO a prisão em flagrante lavrada em desfavor de FERNANDO MARTINS DA SILVA, GUILHERME ALVES DOS SANTOS, GUILHERME SILVA MARTINS e DIEGO PEREIRA DA SILVA, por ausência dos requisitos legais. Contudo, com fundamento nos arts. 312 e 313, inc. I, do CPP, defiro a representação da autoridade policial de ID 241003858 e o pedido formulado pelo Ministério Público em sede de audiência de custódia e, por corolário, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados FERNANDO MARTINS DE SOUZA, nascido em 01/11/1976, filho de Zilda Carvalho de Mendonça Souza, DIEGO PEREIRA DA SILVA, nascido em 30/03/1982, filho de Maria Lúcia Pereira da Silva, GUILHERME SILVA MARTINS, nascido em 14/08/2001, filho de Fernando Martins de Souza e Fernanda Silva dos Santos, e GUILHERME ALVES DOS SANTOS, nascido em 25/09/2001, filho de Jussara Alves dos Santos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica e da conveniência da instrução criminal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, DE OFÍCIO E DE INTIMAÇÃO (grifos nossos). Em 11-julho-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 155, §4o, incisos II e IV e artigo 288, ambos do Código Penal (ID 242477175, autos de origem). Em 27-agosto-2025, a autoridade judiciária reapreciou as condições ensejadoras da segregação cautelar e manteve a prisão preventiva dos pacientes (ID 247773116, autos de origem) Em 7-novembro-2025, o juízo da 8a Vara Criminal de Brasília julgou procedente a pretensão acusatória e condenou os pacientes (DIEGO PEREIRA e GUILHERME ALVES) à pena definitiva 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Ademais, manteve a prisão preventiva de ambos, ao fundamento de que a manutenção da segregação cautelar se justificava para assegurar a aplicação da lei penal, pois há registros criminais em outra unidade da federação. Confira-se o excerto da sentença que aborda referida matéria (ID 78319288): Há registros criminais em outra Unidade da Federação (ID 251602246), portanto, para evitar a prática de novos delitos e assegurar a aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva. Recomendem-se os acusados na prisão. Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que a prisão preventiva é COMPATÍVEL com o regime semiaberto fixado em sentença penal recorrível, desde que haja fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar e ocorra a adequação do local de cumprimento de pena ao regime prisional imposto ao condenado. Nesse sentido, confiram-se: 3. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a imposição da prisão preventiva, desde que a sentenciada seja mantida em local compatível com o regime fixado na sentença. 4. Ordem denegada. (HC n. 980.293/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) (Grifo nosso). 2. A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). No caso, o agravante possui reincidência no crime de roubo, o que evidencia o risco concreto de reiteração criminosa. 3. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. 4. Por fim, destaca-se ser "pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 994.129/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) (Grifo nosso). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada a custódia com as regras do regime. 4. A Corte local apresentou fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o agravante, beneficiado com liberdade provisória, voltou a ser preso em flagrante, por assalto à mão armada, descumprindo as condições impostas pela medida cautelar. 5. A existência de fundamentos concretos torna inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão, por se mostrarem insuficientes para a garantia da ordem pública. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RHC n. 214.037/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (Grifo nosso). O Supremo Tribunal Federal também ratifica a orientação de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que subsista fundamentação suficiente e idônea para tal. Nesse sentido, confira-se: 4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 258377 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025) (Grifo nosso). No caso concreto, a sentença ressaltou que presentes justificativas para a manutenção da segregação cautelar. Ressalte-se que a decisão ao impor a prisão preventiva destacou as evidências de habitualidade dos pacientes e o modus operandi das condutas. Tais apontamentos, ao menos em um juízo de cognição sumária, parecem indicar a real necessidade de preservar a segregação cautelar do paciente. Ademais, as informações apresentadas pela autoridade judiciária estão em consonância com as certidões acostadas ao ID 251602246 (autos de origem). Nos documentos, é possível constatar as aludidas passagens, com informações de crimes cometidos no estado de São Paulo. Não obstante, as circunstâncias fáticas transparecem a habitualidade delitiva, o que denota maior periculosidade dos agentes. Feitas essas ponderações quanto às circunstâncias fáticas, constata-se fundamentação suficiente na decisão combatida para justificar a necessidade de preservar a prisão cautelar dos pacientes, porquanto amparada na jurisprudência recente dos Tribunais Superiores. Dito isso, o constrangimento não se revela de plano. Por essa razão, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá quando do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações haja vista prolação de sentença. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator